Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751813-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S.A. AGRAVADO: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA D E C I S Ã O NORTE ENERGIA S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 22120092 que, monocraticamente, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Em suas razões (ID 22281747), a embargante afirma que a decisão embargada indeferiu o pedido de substituição da garantia lastreada na insuficiência da cobertura da apólice ofertada como seguro-garantia judicial (no valor de R$3.479.668,32, quando este deveria ser de R$3.540.628,59). Sustenta que há omissão a ser corrigida, consistente no fato de que a diferença consiste em mero erro de cálculo que pode ser sanado, para fins de deferimento da medida, mediante a apresentação de novo seguro-garantia pela embargante no valor apontado na r. decisão. Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos, e, mediante a atribuição de efeitos infringentes, que o pedido de tutela recursal liminar seja deferida. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Como pode ser visto da decisão embargada, a liminar foi indeferida com amparo em uma série de fundamentos, e não somente na insuficiência da cobertura do seguro-garantia oferecido. É bom lembrar, inclusive, que para a concessão da tutela de urgência recursal, devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a discussão, agora levantada em sede de embargos de declaração e que sequer foi trazida no bojo do agravo de instrumento gira em torno da possibilidade de, por erro de cálculo imputável ao próprio agravante/embargante, permitir-se ou não a apresentação de nova apólice de seguro-garantia, no valor de R$3.540.628,59. Porém, na própria decisão embargada não se afirmou que era adotado o valor que a parte irresignada afirma ser controvertido, para fins de cálculos aritméticos. Houve destaque para o fato de que, mesmo que adotado o valor por ela alegado, a garantia seria insuficiente. Confira-se: (...) em simples cálculo aritmético, ainda que se adotasse o entendimento filiado pela agravante (30% de acréscimo sobre o valor que ela alega ser o controvertido), a garantia ofertada deveria cobrir o valor de R$3.540.628,59. E, ao compulsar a garantia oferecida no ID 68099294, conforme Apólice/Endosso de Seguro-Garantia, Proposta no 0000000068222 (vista no ID 68100096, dos autos de origem), observa-se uma cobertura de somente R$3.479.668,32, a qual se mostra insuficiente. Além do mais, restou consignado que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado. Confira-se, mais uma vez: Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a simples alegação de que a crise econômica gerada pelo novo coronavírus dificultou a atividade empresarial não se mostra, nesse juízo de cognição sumária, suficiente para acolher o pedido da agravante, visto que os credores também têm sido atingidos por essa tragédia mundial. Este egrégio Tribunal já assim decidiu, recentemente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos oneroso ao executado. 2. A substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. Ainda que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC deve ser observada, pois tem como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. 4. A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. 4.1. Os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar prejuízo à parte exequente, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273535, 07151371420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020, grifos nossos). Logo, o combate feito à probabilidade do direito em sede de embargos de declaração é insuficiente, visto que, além de não se ter demonstrado a ocorrência de omissão, não afastou o fundamento relativo à ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o qual também é requisito cumulativo, para fins de concessão de tutela de urgência em sede recursal. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator